Tribunal: TJDFT
Processo: 0055906-59.2007.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Embargos de declaração. Questões que não foram objeto dos embargos infringentes.
Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam para exame de questões que foram objeto dos embargos infringentes. Embargos não providos.